Tribunal: TJSP
Processo: 0003208-48.2010.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003208-48.2010.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados FIGUEIRA E OLIVEIRA LTDA- ME e
AGILDO FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003208-48.2010.8.26.0549 -Voto no
2
VOTO No 30262
APELAÇÃO No 0003208-48.2010.8.26.0549
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADOS: FIGUEIRA E OLIVEIRA LTDA ME E OUTRO
COMARCA: SANTA ROSA DE VITERBO
JUIZ: ALEXANDRE CESAR RIBEIRO
EXECUÇÃO. Extinção pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente. Ônus da sucumbência que deve ser suportado pelo
exequente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 86/88, de relatório adotado, julgou extinta a
execução movida pelo BANCO BRADESCO S/A em face de FIGUEIRA E OLIVEIRA
LTDA ME E OUTRO, na forma dos artigos 924, V do Código de Processo Civil, 44 da
Lei n. 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente. Diante da sucumbência, condenou o exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela o exequente (fls. 91/99) sustentando, em síntese, que não deve ser
condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois foram os executados quem
deram causa à instauração da execução devido à inadimplência. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 118/121.
É o relatório.
O apelante ajuizou a presente execução objetivando a condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003208-48.2010.8.26.0549 -Voto no
3
apelados ao pagamento do valor de R$-9.287,57, com base na cédula de crédito bancário
acostada às fls. 05/08.
A r. sentença extinguiu o feito, ante o reconhecimento da prescrição
intercorrente, na forma dos artigos 924, V do Código de Processo Civil, 44 da Lei n.
10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra.
Neste recurso, insurge-se o banco somente no tocante à sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios.
No caso, verifica-se que os apelados precisaram contratar advogado e vir
a juízo (fls. 72/77) para ter reconhecido seu direito à extinção da execução, não havendo
fundamento para afastar a condenação da exequente ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Ademais, com bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante, o exequente
discordou do reconhecimento da prescrição, conforme se verifica às fls. 80/81.
Anoto, ainda, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
(10% sobre o valor da execução, que é R$-9.287,57) não se mostra excessivo, pois
observados os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, ou seja, o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários fixados para 12% sobre o valor da causa.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003208-48.2010.8.26.0549 -Voto no
4
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator